Tribunal: STJ
Processo: 2007714-52.2004.8.22.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1844802 - RO (2019
/0318327-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIA ACIOLE BRITO
AGRAVANTE
: MANOEL DE LIMA MACEDO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO SALDANHA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA BIANCA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: MARIA CARPENEDO ROSSATO
AGRAVANTE
: OSMAR FERREIRA DE LIMA
AGRAVANTE
: DAVI DANTAS DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZA CELESTE VALENTE AGUIAR
AGRAVANTE
: WALTER PAIVA DE MORAES
AGRAVANTE
: JAIR DANDOLINI PESSETTI
AGRAVANTE
: EDMAR DE MELO RAPOSO
AGRAVANTE
: MIGUEL GARCIA DE QUEIROZ
AGRAVANTE
: ERIKA MARTINS MATTOS
AGRAVANTE
: MARIA TEREZINHA DE BRITO
AGRAVANTE
: NILDA FERNANDES DA SILVA ROSSI
AGRAVANTE
: FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES
AGRAVANTE
: RUTH CLOÉ DE BRITO CARVALHO
AGRAVANTE
: OSWALDO PASCHOAL
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
MIGUEL GARCIA DE QUEIROZ - RO003320
GABRIELA SABRY AZAR MARQUES - RO010770
SOC. de ADV
: NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES : JURACI JORGE DA SILVA - RO000528
SÉRGIO CARDOSO MELO - RO001590
ALCILÉA PINHEIRO MEDEIROS - RO000500
FÁBIO DE SOUSA SANTOS E OUTRO(S) - RO005221
EMENTA
Documento eletrônico VDA47486321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 17:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: d3eb4156-f2ae-457c-94af-f1b5a116c0e1

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICA.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE UM DOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de
divergência opostos a acórdão da Primeira Turma, que negou provimento ao
agravo interno no recurso especial sobre a atualização de gratificação incorporada
por servidores públicos estaduais.
2. Os embargantes alegam divergência quanto à configuração de
prequestionamento ficto, indicando como paradigma um julgado da Quarta Turma
que reconheceu o prequestionamento ficto mesmo sem menção expressa ao
dispositivo legal violado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
atendem às exigências legais de similitude fática e cotejo analítico entre os arestos
confrontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de cotejo analítico entre os arestos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, conforme exigido pelo § 4o do art.
1.043 do CPC.
5. A mera alegação de que preenchidos os requisitos legais previstos para o
cabimento de embargos de divergência não atende à exigência de impugnação
específica da decisão agravada, notadamente quanto ao fundamento de ausência de
cotejo analítico.
6. Aplica-se o óbice da Súmula n. 182 do STJ, ao agravo interno que não impugna
de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada que inadmitiu os
embargos de divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de cotejo analítico entre os arestos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de divergência. 2. Incide a
Súmula n. 182 do STJ no agravo interno que não impugna de forma específica
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu os embargos de divergência".
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 741, parágrafo único; CPC/2015,
art. 1.025; CPC/2015, art. 1.043, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/05/2025
13/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47486321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 17:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: d3eb4156-f2ae-457c-94af-f1b5a116c0e1

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA47486321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 17:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: d3eb4156-f2ae-457c-94af-f1b5a116c0e1

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1844802 - RO (2019
/0318327-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIA ACIOLE BRITO
AGRAVANTE
: MANOEL DE LIMA MACEDO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO SALDANHA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA BIANCA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: MARIA CARPENEDO ROSSATO
AGRAVANTE
: OSMAR FERREIRA DE LIMA
AGRAVANTE
: DAVI DANTAS DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZA CELESTE VALENTE AGUIAR
AGRAVANTE
: WALTER PAIVA DE MORAES
AGRAVANTE
: JAIR DANDOLINI PESSETTI
AGRAVANTE
: EDMAR DE MELO RAPOSO
AGRAVANTE
: MIGUEL GARCIA DE QUEIROZ
AGRAVANTE
: ERIKA MARTINS MATTOS
AGRAVANTE
: MARIA TEREZINHA DE BRITO
AGRAVANTE
: NILDA FERNANDES DA SILVA ROSSI
AGRAVANTE
: FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES
AGRAVANTE
: RUTH CLOÉ DE BRITO CARVALHO
AGRAVANTE
: OSWALDO PASCHOAL
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
MIGUEL GARCIA DE QUEIROZ - RO003320
GABRIELA SABRY AZAR MARQUES - RO010770
SOC. de ADV
: NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES: JURACI JORGE DA SILVA - RO000528
SÉRGIO CARDOSO MELO - RO001590
ALCILÉA PINHEIRO MEDEIROS - RO000500
FÁBIO DE SOUSA SANTOS E OUTRO(S) - RO005221
EMENTA
Documento eletrônico VDA46653903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/04/2025 19:19:09
Código de Controle do Documento: acd714f5-04ab-4785-b3e6-1bf5c223a065

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICA.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE UM DOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de
divergência opostos a acórdão da Primeira Turma, que negou provimento ao
agravo interno no recurso especial sobre a atualização de gratificação incorporada
por servidores públicos estaduais.
2. Os embargantes alegam divergência quanto à configuração de
prequestionamento ficto, indicando como paradigma um julgado da Quarta Turma
que reconheceu o prequestionamento ficto mesmo sem menção expressa ao
dispositivo legal violado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
atendem às exigências legais de similitude fática e cotejo analítico entre os arestos
confrontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de cotejo analítico entre os arestos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, conforme exigido pelo § 4o do art.
1.043 do CPC.
5. A mera alegação de que preenchidos os requisitos legais previstos para o
cabimento de embargos de divergência não atende à exigência de impugnação
específica da decisão agravada, notadamente quanto ao fundamento de ausência de
cotejo analítico.
6. Aplica-se o óbice da Súmula n. 182 do STJ, ao agravo interno que não impugna
de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada que inadmitiu os
embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA46653903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/04/2025 19:19:09
Código de Controle do Documento: acd714f5-04ab-4785-b3e6-1bf5c223a065

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de cotejo analítico entre os arestos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de divergência. 2. Incide a
Súmula n. 182 do STJ no agravo interno que não impugna de forma específica
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu os embargos de divergência".
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 741, parágrafo único; CPC/2015,
art. 1.025; CPC/2015, art. 1.043, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIA ACIOLE BRITO e
OUTROS contra a decisão de fls. 2.238-2.244, que não conheceu dos embargos de
divergência.
Alegam que os embargos de divergência atendem às exigências legais;
que houve enfrentamento da matéria disposta no art. 507 do CPC e também
que foram opostos embargos de declaração para prequestionar o dispositivo legal,
de modo que cabível o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Sustentam que há similitude fática entre os arestos confrontados,
pontuando que o acórdão paradigma reconheceu o prequestionamento ficto,
mesmo sem mencionar expressamente o dispositivo apontado como violado, no
caso, art. 355, I, do CPC, mas enfrentando a controvérsia posta, qual seja, a
necessidade ou não de prova pericial.
Requerem o provimento do agravo interno, para que seja reformada a
decisão monocrática, reconhecendo o cabimento dos embargos de divergência e,
no mérito, seu provimento.
Requerem também a fixação de honorários advocatícios em favor dos
agravantes, levando em conta o trabalho adicional ora realizado em grau recursal.
Documento eletrônico VDA46653903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/04/2025 19:19:09
Código de Controle do Documento: acd714f5-04ab-4785-b3e6-1bf5c223a065

Em sua impugnação, a parte agravada reforça a ausência de similitude
fática entre os julgados confrontados, bem como do necessário cotejo analítico,
como exige o § 4o do art. 1.043 do CPC.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser
mantida por seus próprios fundamentos, assim exarados:

Trata-se de embargos de divergência opostos por ANTONIA ACIOLE
BRITO e OUTROS a acórdão prolatado pela Primeira Turma e integrado por
embargos de declaração, assim ementado:
PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINTOS.
VPNI. ATUALIZAÇÃO. REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO.
DIREITO ADQUIRIDO AO MODO DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO
INCORPORADA.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO
DOS
PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O reajuste da extinta parcela quintos, incorporada como VPNI aos
proventos dos recorrentes é feito com base na revisão geral da remuneração
após a revogação do § 3o do art. 100 da LC 68/1992, até a LC 568/2010 (cf.
EDcl nos EDcl no RMS 41.391/RO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA
TURMA, DJe
), porque a Lei Complementar 280/2003 do Estado
16/09/2015
de Rondônia, ao modificar a Lei Complementar 92/93, em seus arts. 32 e 43,
não prevê o modo de reajuste das gratificações incorporadas (EDcl no RMS
52.188/RO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2017).
2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
RECURSO
ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça permite que a eles se empreste efeitos
infringentes.
2. No presente caso, o acórdão embargado não analisou a tese de
violação do art. 507 do CPC, sendo necessária a sua integração.
3. A jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência de
enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do
Documento eletrônico VDA46653903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/04/2025 19:19:09
Código de Controle do Documento: acd714f5-04ab-4785-b3e6-1bf5c223a065

recurso, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso
à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
Os embargantes suscitam divergência acerca da configuração de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), indicando como paradigma o julgado
prolatado pela Quarta Turma, nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.973.869/SP, cujas
conclusões foram sintetizadas na seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
OMISSÃO VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE.
PERÍCIA
ATUARIAL.
NECESSIDADE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
POSSIBILIDADE. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de
omissão no julgamento do recurso anterior, imprimindo-lhes excepcionais
efeitos infringentes.
2. Nos termos do entendimento desta Corte, o reconhecimento do
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) pressupõe que a parte recorrente,
após o manejo dos embargos de declaração na origem, também aponte nas
razões do recurso especial violação do art. 1.022 do CPC, o que ocorreu no
particular.
3. Configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela
improcedência das alegações por falta de prova e julga antecipadamente a
lide, indeferindo o pedido de abertura da dilação probatória. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
reconhecer o cerceamento de defesa, em razão do prequestionamento ficto do
art. 355, I, do CPC, e determinar o retorno dos autos à primeira instância para
facultar às partes o requerimento de produção probatória.
Alegam que o acórdão embargado "entendeu por se manifestar quanto a
omissão ocorrida nos autos, porém negou provimento ao mérito recursal, sob a
alegação de que não ocorreu o prequestionamento do dispositivo objeto da omissão
pelo juízo de origem, ainda que apresentado Embargos de Declaração pela parte
recorrente".
Aduzem que foi suscitado o descumprimento do art. 1.022 do CPC no recurso
especial, juntamente com o art. 507 do CPC, argumentando que o acórdão foi
omisso quanto ao pleito deduzido em apelação, tendo sido manejados embargos de
declaração, para prequestionar a matéria, mas foram, rejeitados.
Documento eletrônico VDA46653903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/04/2025 19:19:09
Código de Controle do Documento: acd714f5-04ab-4785-b3e6-1bf5c223a065

Apontam que, contrariamente, o paradigma reconheceu o prequestionamento
ficto, ainda que o juízo não se manifeste de forma expressa quanto ao dispositivo
apontado como violado, visto que a parte buscou o prequestionamento da matéria
pelos embargos de declaração, igualmente rejeitados.
É o relatório. Decido.
Os embargos não logram ultrapassar o juízo de admissibilidade.
Inicialmente, porque os embargantes não se desincumbiram do necessário
cotejo analítico entre os arestos confrontados, conforme exige o § 4o do art. 1.043 do
CPC e o § 4o do art. 266 do RISTJ, limitando-se a transcrever trechos do acórdão
paradigma e a alegar que o acórdão embargado divergiu do entendimento do
paradigma de que "a interposição de Embargos de Declaração na origem para
suscitar matéria a ser questionada em Recurso Especial, é válido a título de
prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC".
Ademais, não se vislumbra similitude fática entre os arestos confrontados.
Note-se que o acórdão embargado, ao apreciar em sede de declaratórios a
alegada ofensa ao art. 507 do CPC (preclusão), entendeu ausente o
prequestionamento, pois o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia à luz do art.
741, parágrafo único, do CPC/1973, fundamento suficiente para a conclusão do
julgado. Leia-se a seguinte passagem do acórdão embargado:
O Tribunal de origem, ao decidir a lide, apresentou os seguintes
fundamentos:
A controvérsia reside no atributo exigibilidade de título judicial,
que reconhece direito adquirido a uma parcela de servidores do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia a terem vantagens -
anuênios, quintos e quinquênios - figurando nominal e individualmente
nos contracheques e respectivos assentos financeiros, bem como à
incidência dos respectivos percentuais sobre a nova remuneração e à
atualização dessas vantagens, tudo com base na Lei Complementar
Estadual n.° 307/2004, que estabeleceu nova estrutura para o regime
jurídico dos servidores do TCE-RO, quanto às vantagens mencionadas
anteriormente.
O Estado de Rondônia, conforme referido acima, fundamenta a
inexigibilidade no fato de que o acórdão do TJ/RO conferiu
fundamentação e interpretação tidas como contrárias ao texto
constitucional, segundo a jurisprudência do STF, o que, nos termos do
artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, constitui óbice à execução.
Os precedentes da Suprema Corte, conforme argumento do
agravante, há muito tempo são no sentido de que o servidor público não
possui direito adquirido a regime jurídico, apenas à irredutibilidade de
remuneração, matéria do conhecimento amplo desta Corte.
[...]
Documento eletrônico VDA46653903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/04/2025 19:19:09
Código de Controle do Documento: acd714f5-04ab-4785-b3e6-1bf5c223a065

No caso do TCE-RO, a Lei Complementar Estadual n.° 307/2004
é o estatuto que atualmente rege o regime jurídico dos servidores
titulares de cargos, no que diz respeito ao quadro de pessoal e ao plano
de carreiras, cargos e remunerações.
Diante desse conceito e dos precedentes do STF relacionados
acima, conclui-se que o acórdão executado reconheceu direito adquirido
a regime jurídico aos impetrantes/exequentes/agravados, servidores do
Tribunal de Contas, em confronto com a jurisprudência do STF,
conforme se verifica pela ementa do julgamento do presente mandado
de segurança (Relatora desembargora Zelite Andrade Carneiro.
Tribunal Pleno, Sessão n.° 539, de 21.08.2006).
[...]
Cumprir a decisão proferida neste mandado de segurança seria
praticar ato contra todo um sistema jurídico construído pelo poder da
jurisdição. É do conhecimento de todos os operadores e cientistas do
direito que a base do direito alegado pelos exequentes e sobre a qual se
sustenta a execução já foi reconhecido como inexistente pelo STF.
Nos dias atuais, a questão relacionada com o direito a regime
jurídico é norma geral e abstrata, construída pelo Poder do Supremo
Tribunal Federal, por meio do instituto constitucional conhecido como
repercussão geral (artigo 102, III, §3°, CF e 1.039 do CPC/2015).
Por ser norma de natureza "erga omnes", não suporta exceção,
encontrando-se abaixo da própria referenciada coisa julgada,
relativizando-a conforme a situação posta.
Embora em sede de agravo interno não seja juridicamente
possível a revisão do julgado com a prolação de novo acórdão
mandamental, é perfeitamente admissível declarar a sua inexigibilidade,
sem que isso constitua violação à coisa julgada ou à segurança jurídica,
sobretudo quando a tese sobre a inexistência de direito adquirido a
regime jurídico ganhou força vinculante a partir do momento em que
foi firmada em sede de repercussão geral (Tema 41).
[...]
E para que não restem dúvidas sobre a possibilidade jurídica de se
declarar a inexigibilidade de título judicial fundado em tese contrária ao
entendimento do STF, a despeito da existência de coisa julgada,
recentemente a Suprema Corte, no julgamento do "leading case" RE
596663 -RJ, submetia o rito de repercussão geral sob o Tema 494,
discutiu os limites objetivos da coisa julgada na execução. Na
oportunidade, firmou-se a tese de que: a sentença que reconhece ao
trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo
remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente
incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.
[...]
Documento eletrônico VDA46653903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/04/2025 19:19:09
Código de Controle do Documento: acd714f5-04ab-4785-b3e6-1bf5c223a065

Ante o exposto, VOTO pelo provimento do agravo interno
interposto pelo Estado de Rondônia, para o fim de declarar inexigível o
título judicial formado nestes autos de mandado de segurança, nos
termos do artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, vigente à época da
apresentação do recurso (fls. 1.233/1.241).

Verifico que a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com
base na aplicação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973.
A alegação de violação do art. 507 do CPC não é suficiente para se ter a
questão de direito como prequestionada, instituto que, para sua caracterização,
exige, além da alegação, a discussão e a apreciação judicial pelo Tribunal de
origem.
A jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência de
enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do
recurso, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso
à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.

Por sua vez, o acórdão paradigma reconheceu o prequestionamento ficto, uma
vez que o Tribunal de origem, conquanto não tenha mencionado expressamente o
dispositivo apontado como violado (art. 355, I do CPC), manifestou seu
entendimento quanto à controvérsia posta, qual seja, a necessidade ou não de prova
pericial. É o que se extrai do seguinte trecho:
E o pedido deduzido no recurso especial, é para que se julguem legais
os reajustes aplicados "ou, minimamente, para determinar o retorno dos autos
à origem para que seja oportunizada à recorrente a produção de provas,
autorizando-se, desde já, a compensação de eventuais valores impagos, nos
termos expostos acima, por ser medida de direito e justiça." (e-STJ fl. 696).
Entendo que a fundamentação do acórdão recorrido é equivocada. Penso
que, ao contrário da conclusão adotada, o que se depreende da leitura do
acórdão recorrido é exatamente a imprescindibilidade da prova pericial.
Observo que não há necessidade de cassar o acórdão recorrido para
determinar ao Tribunal de origem que aprecie literalmente a violação ao art.
355, inciso I, do CPC, o que também foi requerido no recurso especial. Isso
porque o acórdão já se manifestou expressamente no sentido de ser a perícia
.
desnecessária
Então, embora não tenha havido prequestionamento literal do art. 355, I,
está claríssimo no acórdão que ele entende que não deve ser feita a prova
pericial, porque na contestação não fora demonstrado o acerto no emprego da
. Entendo que a
fórmula e, sim, apenas a existência da mencionada fórmula
correção ou equívoco da fórmula; a verificação de seus elementos, como
preços setoriais e variação de sinistralidade, ao longo de toda evolução desse
contrato desde 1999, demandam conhecimento pericial.
Portanto, invoco o art. 1.025 do CPC, segundo o qual:
Documento eletrônico VDA46653903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/04/2025 19:19:09
Código de Controle do Documento: acd714f5-04ab-4785-b3e6-1bf5c223a065

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
Tribunal Superior considere existentes erro, omissão e contradição ou
obscuridade.”
Assim, considerando incluídos no acórdão rescindendo os dispositivos
legais prequestionados pela parte, notadamente o art. 355, I, do CPC que
reputo violado, peço vênia ao eminente Relator para acolher os embargos de
declaração e dar provimento, de logo, em parte, ao recurso especial, para
cassar o acórdão recorrido e a sentença, a fim de determinar a volta dos autos
à primeira instância, para que seja facultado às partes instruir a causa e
requerer as provas necessárias, especialmente a pericial.

Assim, ausente a demonstração da divergência nos termos legais e regimentais
e ausente a similitude fática entre os arestos confrontados, os embargos de
divergência não merecem ser processados.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência.

As razões do agravo interno não logram impugnar, de forma específica,
o primeiro fundamento da decisão agravada, relativo à ausência de cotejo analítico
entre os arestos confrontados. A esse respeito, limitam-se a sustentar que "não
deve prosperar a afirmação da decisão Agravada, uma vez que os Embargos de
Divergência foram interpostos de forma tempestiva, nos termos do disposto no art.
1.043, do CPC, respeitados os limites legais, em face de decisão proferida em
Recurso, onde as decisões paradigmas se mostraram cabíveis ao caso concreto".
Ocorre que é ônus da parte agravante impugnar, de forma específica e
fundamentada, os fundamentos da decisão agravada. Meras alegações genéricas,
como aquelas deduzidas no presente agravo interno, não respeitam o princípio da
dialeticidade recursal e atraem a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Não se olvida que, no âmbito do agravo interno, é possível o
afastamento do óbice sumular quando a impugnação parcial da decisão agravada
for direcionada a algum ou alguns de seus fundamentos autônomos.
Documento eletrônico VDA46653903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/04/2025 19:19:09
Código de Controle do Documento: acd714f5-04ab-4785-b3e6-1bf5c223a065

No caso, porém, os embargos de divergência foram inadmitidos pela
ausência do cotejo analítico entre os arestos confrontados, como também pela falta
de similitude fática entre os julgados.
Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, é imperiosa a
observância de todos os seus requisitos formais e materiais.
Assim, considerando que qualquer dos dois fundamentos é suficiente,
por si só, para a manutenção da decisão agravada, não há como afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ ao presente agravo interno.
Apenas a título de
, observe-se que, mesmo no tocante ao
obiter dictum
fundamento da ausência de similitude fática, as razões do agravo interno não
prosperam. Isso porque, pretendem demonstrar que o acórdão de origem teria
analisado a controvérsia envolvendo o art. 507 do CPC, que trata de preclusão.
É certo que a jurisprudência deste Tribunal entende configurado o
prequestionamento ficto quando: (i) a questão tenha sido devolvida ao Tribunal a
(ii) tenha sido suscitada em embargos de declaração na origem; (iii) haja
quo;
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 sobre a questão, com a
demonstração de sua pertinência e relevância para o correto deslinde da causa; (iv)
a parte requeira seja considerada prequestionada, pela aplicação do art. 1.025 do
CPC/2015; e (v) o STJ reconheça a omissão do Tribunal de origem.
Conforme consta da decisão agravada, verifica-se que, de um lado, o
acórdão embargado afastou o prequestionamento ficto porque o Tribunal de
origem não enfrentou a controvérsia acerca do art. 507 do CPC, dirimindo a
controvérsia à luz do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973. De outro lado, o
acórdão paradigma reconheceu expressamente que, apesar de não mencionar o
dispositivo apontado como violado no recurso especial (art. 355, I, do CPC), houve
o enfrentamento da controvérsia jurídica, tendo o Tribunal de origem emitido tese
pela desnecessidade da prova pericial. Similitude haveria se, em ambos os casos,
Documento eletrônico VDA46653903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/04/2025 19:19:09
Código de Controle do Documento: acd714f5-04ab-4785-b3e6-1bf5c223a065

os tribunais de origem tivessem enfrentado as respectivas controvérsias com
emissão de tese a respeito, sem referência expressa ao dispositivo legal invocado, e
esta Corte, reconhecendo ofendido o art. 1.022 do CPC/2015, tivesse reconhecido
o prequestionamento ficto num caso e rejeitado no outro.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA46653903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/04/2025 19:19:09
Código de Controle do Documento: acd714f5-04ab-4785-b3e6-1bf5c223a065

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 1.844.802 / RO
Número Registro: 2019/0318327-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20000020040077144 20077145220048220000
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIA ACIOLE BRITO
EMBARGANTE
: MANOEL DE LIMA MACEDO
EMBARGANTE
: ANTÔNIO SALDANHA DA SILVA
EMBARGANTE
: MARIA BIANCA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: MARIA CARPENEDO ROSSATO
EMBARGANTE
: OSMAR FERREIRA DE LIMA
EMBARGANTE
: DAVI DANTAS DA SILVA
EMBARGANTE
: LUIZA CELESTE VALENTE AGUIAR
EMBARGANTE
: WALTER PAIVA DE MORAES
EMBARGANTE
: JAIR DANDOLINI PESSETTI
EMBARGANTE
: EDMAR DE MELO RAPOSO
EMBARGANTE
: MIGUEL GARCIA DE QUEIROZ
EMBARGANTE
: ERIKA MARTINS MATTOS
EMBARGANTE
: MARIA TEREZINHA DE BRITO
EMBARGANTE
: NILDA FERNANDES DA SILVA ROSSI
EMBARGANTE
: FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES
EMBARGANTE
: RUTH CLOÉ DE BRITO CARVALHO
EMBARGANTE
: OSWALDO PASCHOAL
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
Documento eletrônico VDA47431713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:17
Código de Controle do Documento: 1c65b4ac-21fa-4fa7-92d4-957c7c48e153

MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
MIGUEL GARCIA DE QUEIROZ - RO003320
SOC. de ADV.
NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA
GABRIELA SABRY AZAR MARQUES - RO010770
EMBARGADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES : JURACI JORGE DA SILVA - RO000528
SÉRGIO CARDOSO MELO - RO001590
ALCILÉA PINHEIRO MEDEIROS - RO000500
FÁBIO DE SOUSA SANTOS E OUTRO(S) - RO005221
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANTONIA ACIOLE BRITO
AGRAVANTE
: MANOEL DE LIMA MACEDO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO SALDANHA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA BIANCA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: MARIA CARPENEDO ROSSATO
AGRAVANTE
: OSMAR FERREIRA DE LIMA
AGRAVANTE
: DAVI DANTAS DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZA CELESTE VALENTE AGUIAR
AGRAVANTE
: WALTER PAIVA DE MORAES
AGRAVANTE
: JAIR DANDOLINI PESSETTI
AGRAVANTE
: EDMAR DE MELO RAPOSO
AGRAVANTE
: MIGUEL GARCIA DE QUEIROZ
AGRAVANTE
: ERIKA MARTINS MATTOS
AGRAVANTE
: MARIA TEREZINHA DE BRITO
AGRAVANTE
: NILDA FERNANDES DA SILVA ROSSI
AGRAVANTE
: FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES
AGRAVANTE
: RUTH CLOÉ DE BRITO CARVALHO
AGRAVANTE
: OSWALDO PASCHOAL
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
MIGUEL GARCIA DE QUEIROZ - RO003320
NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA
Documento eletrônico VDA47431713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:17
Código de Controle do Documento: 1c65b4ac-21fa-4fa7-92d4-957c7c48e153

GABRIELA SABRY AZAR MARQUES - RO010770
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES : JURACI JORGE DA SILVA - RO000528
SÉRGIO CARDOSO MELO - RO001590
ALCILÉA PINHEIRO MEDEIROS - RO000500
FÁBIO DE SOUSA SANTOS E OUTRO(S) - RO005221
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/05/2025
13/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:17
Código de Controle do Documento: 1c65b4ac-21fa-4fa7-92d4-957c7c48e153